Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707105-15.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VILSON BARBACOVI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DE MÉRITO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e concessão de efeito suspensivo interposto por VILSON BARBACOVI contra a decisão de ID 149907427, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0706156-85.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Na decisão, o Juízo de 1o Grau declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Arroio Trinta/SC, nos seguintes termos: Trata-se de ação de procedimento de produção antecipada de provas agitado por VILSON BARBACOVI em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. [...] Inicialmente, reconheço ser extremamente duvidosa a competência do Juízo Estadual para processar a fase de cumprimento de sentença de um título constituído no Juízo Federal. A competência se fixa no ato da distribuição do processo de conhecimento e não no momento do início do procedimento de cumprimento de sentença. É um flagrante burla do princípio do Juiz Natural. Verifico que a parte autora reside em Arroio Trinta/SC, a agência bancária onde negociou fica em Arroio Trinta/SC, os documentos que pretendem acessar estão em Arroio Trinta/SC e seus advogados possuem escritório em Joaçaba/SC. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. [...] Da inconstitucionalidade da aleatoriedade da Distribuição O comportamento da escolha aleatória de Brasília é uma burla ao Princípio Juiz Natural (art. 5o, XXXVII, da CF). Assim como ofende a regra do artigo 93, XIII, da CF. Acresça-se, ainda, o valor das custas baixas aqui no DF, em contraposição a outros Estados. A escolha aleatória de Brasília/DF suprime o conhecimento da matéria pelo Juízo do domicílio dos Réus (aqui se compreende o local onde o fato foi praticado) e do Juízo do domicílio da parte autora. Este comportamento fere o princípio do Juízo Natural, garantia constitucional (art. 5o, LIII, da CF), porquanto suprime o conhecimento da pretensão pelo Juízo do autor ou do réu e escolhe aleatoriamente um Juiz/Juízo (Brasília) para processar a julgar o feito. [...] A regra do artigo 93, XIII, da Constituição Federal é clara ao disciplinar que: “art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população;”. A distribuição aleatória ofende diretamente a regra constitucional que disciplina a organização dos Poderes da República, mas especificamente a organização do Poder Judiciário, porquanto remete para o Judiciário do Distrito Federal, que não é o domicílio das partes, a obrigação de solução de um conflito. Os impactos são de diversas ordens, pois atinge inclusive o princípio da garantia de duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII). [...] Portanto, o fenômeno recente da invasão de uma enormidade de ações de pessoas não domiciliadas no Distrito Federal afetará diretamente o princípio da duração razoável do processo e a própria organização judiciária do Distrito Federal. A título de curiosidade, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios está enfrentando em todas as suas turmas uma situação que chega a ser esdrúxula. O Governo do Estado de Goiás privatizou a empresa de energia do Estado do Goiás e fez inserir uma cláusula de eleição de foro, onde escolhem o Juízo de Brasília para processar e julgar ações entre as partes, derivada da relação contratual. [...] Da ofensa do princípio da boa-fé É cediço que as relações jurídicas devem ser, antes de mais nada, pautadas pela boa-fé, ferramenta importante para uma sociedade justa e solidária. A boa-fé em última análise é forma que o sistema encontrou para permitir que os hermeneutas estudem e analisem a ética das partes. A palavra ética é extremamente estéril no nosso linguajar, ao ponto da maioria sequer compreender o que esta significa, mas de forma simples, a ética é tão somente o estudo do comportamento dos contratantes. Para tanto, o estudo da boa-fé passa pela análise dos chamados deveres anexos a informação, a lealdade e a confiança/cooperação. Ou seja, a conduta das partes deve ser analisada sob estes prismas. [...] Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." [...] O Banco do Brasil S/A possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, presente em 96,6% das cidades brasileiras[1], o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou do local onde contratou o serviço. No caso, a ré tem agência na cidade de Arroio Trinta/SC, conforme consulta realizada em seu sítio eletrônico[2]. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. [...] Reitere-se que a parte consumidora reside na cidade de Arroio Trinta/SC, sendo que os seus patronos têm domicílio em Joaçaba/SC, mas a ação fora distribuída em Brasília/DF. Ora, se não há prejuízo relevante diante de tamanha distância entre o jurisdicionado e seu advogado, e entre estes e o Juízo aleatoriamente escolhido, por certo também não haverá obstáculos substanciais para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da parte demandante, no qual a ré mantém agência em atividade. [...] Nesse contexto, a conduta da consumidora, ao promover a ação em foro diverso do seu domicílio, sem qualquer base fática ou jurídica razoável, viola e distorce as regras de competência. Isto porque, não é autorizado ao consumidor escolher o Juízo que mais atenda aos seus interesses ou de seus procuradores, especialmente em razão do próprio sistema de distribuição de competências, que prevê e está a incentivar a descentralização da Justiça justamente para facilitar o acesso dos cidadãos e equilibrar a distribuição dos feitos, de sorte que a presente decisão apenas cumpre o que está no contrato celebrado entre as partes e o que determinam as normas de regência. Ademais, registre-se que o processo judicial eletrônico já foi implementado em quase todas as Varas do país, não havendo prejuízo imediato à defesa dos interesses da parte autora. Destaque-se que a jurisprudência consolidada do STJ orienta que a ação seja ajuizada no domicílio do consumidor, quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema no 480 dos Recursos Repetitivos, REsp no 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011). Aliado a isso, verifica-se ainda que a Corte Superior formou-se jurisprudência dominante a definir que a competência em lides relativas ao CDC é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, já que não há nos autos elementos em sentido contrário, devendo o Juiz, de ofício, declinar da competência à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Afastada, por conseguinte, a tese do Enunciado no 33 da Súmula daquela Corte Superior, editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Assim, o foro de domicílio da parte demandante, da agência onde foi firmado o contrato e do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré, e não a sua "sede", ex vi do artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", do Código de Processo Civil. [...] Das consequências para o TJDFT O processo eletrônico transformou o Judiciário e o acesso à jurisdição. Hoje a parte mora numa cidade, contrata o advogado de outra, que por sua vez ajuíza ação em Brasília. Leia-se mais precisamente no foro de BSB, pois desconhecem o que sejam “cidades-satélites”. O PJe é uma revolução e permite que uma parte/advogado em qualquer lugar do País distribua uma ação no DF. A realidade fática mudou e os Tribunais tem que se adequar. Como dito acima o comportamento do advogado ao escolher aleatoriamente Brasília quebra o princípio da boa-fé e demonstra ser um abuso de direito, pois é uma burla do Juiz Natural (princípio constitucional). Assim como ofende a regra do artigo 93, XIII, da CF. Acresça-se, ainda, o valor das custas baixas aqui no DF, em contraposição a outros Estados. As consequências de manutenção das ações no Distrito Federal são as seguintes: - perda da excelência do trabalho prestado pelo TJDFT. - aumento da Distribuição de Processos do 1o e 2o graus; - morosidade na prestação jurisdicional; - punição da população local; - impossibilidade de aumentar a estrutura (pois se baseia na população); - criar um ambiente de insatisfação entre os servidores e Juízes do DF; - trabalhar para uma população que não é do DF; - trabalhar para melhorar as estatísticas dos outros Tribunais; - desviar a finalidade do TJDFT; Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma dos Juízos Cíveis da Comarca de Arroio Trinta/SC. [...] (ID-Origem 149907427). (Grifou-se). Em suas razões recursais (ID 44134524), o agravante informa que a escolha do foro observou o disposto no art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC, pois o demandado, ora agravado, pessoa jurídica, tem a sua sede no Distrito Federal; e que com relação à produção antecipada de provas o mesmo diploma descreve que o juízo natural pode ser o foro do domicílio do réu. Assevera que, apesar de ser inadmissível a escolha aleatória de foro, tal situação não ocorreu nos autos em análise, porquanto a parte ré, Banco do Brasil S.A, tem sua sede no Distrito Federal e os documentos requeridos estão em posse do agravado. Argumenta, ainda, que, [...] Deste modo, considerando que a presente ação se trata de Ação de Produção Antecipada de Provas e que as demandas de produção antecipada da prova são de competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, a escolha cabe ao autor (art. 381, § 2o, do CPC), o qual no presente caso, optou por ajuizar na em Brasília/DF, tendo em vista que ação foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural que também tem tramite em Brasília/DF. [...] Requer a aplicação das Súmulas no 33 do Superior Tribunal de Justiça e no 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em relação à vedação da declaração da incompetência de ofício. Defende que estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela e concessão de efeito suspensivo, visto que há dano iminente de tumulto processual se os autos forem enviados a outra Comarca; e a probabilidade do direito está demonstrada, haja vista que a parte ré, Banco do Brasil S.A, tem sua sede/matriz no Distrito Federal, não havendo que se falar em escolha aleatória de foro. Colaciona julgados reforçando os argumentos da tese defendida. Ao final, requer: a) a concessão da antecipação de tutela a fim de que seja afastada a determinação de remessa dos autos para a comarca de Arroio Trinta/SC e determinar o regular prosseguimento do feito; b) de forma subsidiária, seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento definitivo do mesmo, a fim de evitar futuro tumulto processual, e c) no mérito, que seja dado provimento ao recurso para declarar a competência do Juízo de 1o Grau para conhecer e julgar a demanda. Esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar e a atribuição de efeito suspensivo (ID 44311856). O agravado Banco do Brasil não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento dentro do prazo legal (ID 45725472) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.011 do Código de Processo Civil - CPC e o art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, preveem a possibilidade do Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III, IV e V do CPC. Quanto à possibilidade da decisão monocrática: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE PERNAMBUCO. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE RECIFE. REMESSA DOS AUTOS. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante, o que não configura error in judicando. (Acórdão 1438903, 07078226120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Vale destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator quando baseada em jurisprudência dominante do Tribunal, visto que, mediante a interposição de agravo regimental/interno, há possibilidade de exame da demanda pelo Órgão Colegiado. Nessa perspectiva, passo a avaliar o presente Agravo de Instrumento e a possível incompetência absoluta do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília para o processamento da demanda. Além disso, para o melhor deslinde do tema em específico, convém trazer a lume alguns dispositivos do CPC sobre competência: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. § 1o Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. [...] Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Da leitura dos excertos, observa-se que o foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou real sobre bens móveis é, em regra, o do domicílio do réu. No entanto, o próprio Código prevê outros critérios para essa definição, como no art. 53, inciso III, quais sejam: “a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” e “b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. O local da sede pode ser considerado um foro geral, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria e Andrade Nery1, cuja aplicação deve ser afastada em face da regra específica prevista na alínea “b”, pois existe agência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. Pois bem. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o ora agravante, apesar de residir na cidade de Arroio Trinta, no interior do Estado de Santa Catarina (fl. 1 do ID-origem 149091491), ajuizou a ação no Distrito Federal com vistas à obtenção de documentos que estão na posse do ora agravado, para promover a liquidação dos valores devidos em razão da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1 – que tratou de índices cobrados em operações de crédito rural. Observa-se, também, que não foi demonstrado que o negócio jurídico foi firmado em Brasília nem a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para dirimir os eventuais conflitos entre os contratantes. Para que seja possível o ajuizamento da demanda no Distrito Federal é necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido, e, em contraponto a isso, no caso concreto, não há a demonstração de qualquer elemento fático que possa justificar a opção do autor pelo foro eleito. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado recente da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício acolhida. (Acórdão 1651178, 07285234320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, considerando que a escolha arbitrária do foro da sede da referida instituição financeira fere tanto o princípio constitucional do juiz natural2 e, portanto, a própria Constituição Federal; quanto a coerência do sistema normativo; de forma que a competência passa a ser absoluta, sendo possível o reconhecimento pelo Juízo a qualquer tempo ou grau de jurisdição. No mesmo sentido, seguem julgados da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ABUSO. DIREITO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. (Acórdão 1651133, 07260594620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREQUESTIONAMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. A simples alegação de interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando não identificados quaisquer vícios no julgado. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1643533, 07280791020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 8/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em relação à alegada relação consumerista, destaco o entendimento de que as cédulas de crédito rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Logo, disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso concreto. Segue entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça na mesma linha: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021). E, para robustecer a tese ora defendida, confira-se o seguinte trecho da decisão de mérito do eminente Des. Diaulas Costa Tibeiro, proferida recentemente nos autos do Agravo de Instrumento n. 0704564-09.2023.8.07.0000, que elucida a questão da não aplicação da Súmula 33 do STJ e elenca argumentos pertinentes para a devida verificação da competência em casos semelhantes ao ora analisado: [...] 15. A título de “distinguishing” (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. 16. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 17. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo e contra a qual exige a produção antecipada de provas ou a liquidação de sentença mediante (ID no 145585121, pág. 20): [...] 18. O agravado tem agência bancária estabelecida em Canoinhas/SC (no 0343, conforme consulta realizada no site do Banco do Brasil (www.bb.com.br, acesso em 13/2/2023). Logo, o pedido pode ser manejado perante a referida sucursal, uma vez que localizada no local do contrato (Santa Catarina) e próxima ao seu domicílio. 19. A não ser o fato de o Banco do Brasil, como diversas outras instituições, ter sede em Brasília, nada do caso relaciona-se ao Juízo de origem. 20. Se mesmo diante da distância física entre o agravante e a Circunscrição Judiciária de Brasília, alega-se a inexistência de prejuízo, este também não haverá quando o feito for processado e julgado pelo Juízo mais próximo ao domicílio do emitente das cédulas de crédito. 21. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para viabilizar a solução mais adequada ao caso concreto e viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional. 22. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 23. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 24. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 25. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado pelo CNJ (2022). Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 26. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação a centenas de quilômetros de distância do domicílio dos consumidores. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 27. Acrescento que em 2021 (não encontrei números mais recentes) o Banco do Brasil tinha cerca de 74 milhões de correntistas; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ter, só na segunda instância, quase o dobro de magistrados que integram o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, com 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede em Brasília não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a “sede” como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual. 28. Para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão é facilitar o acesso dos consumidores ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo mais próximo ao seu domicílio (Comarca de Canoinhas/SC), pois se trata de competência absoluta. [...] 32. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. As Comarcas se confundem. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. 33. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 34. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF), vinculado à Primeira Vice-Presidência desta Corte, emitiu, a propósito, a Nota Técnica CIJDF no 8/2022 com a seguinte ementa: “NOTA TÉCNICA CIJDF No 8/2022 ASSUNTO: ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NA LOCALIDADE DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” 35. Em 21 de outubro de 2022 o eminente Desembargador Álvaro Ciarlini apresentou a versão definitiva das “Considerações a Respeito da Nota Técnica CIJDF no 8/2022 apresentada por ocasião da reunião da Comissão Gestora do NUGEPNAC e da Comissão de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aos 9 de setembro de 2022” das quais transcrevo os seguintes excertos: “Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito , à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC , com respaldo nos dados estatísticos indicados na Nota Técnica em exame. [...] 36. Acrescento que a questão é, também, constitucional. O art. 93, XII da Constituição Federal determina que “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população.” 37. O Distrito Federal tem aproximadamente três milhões de habitantes. Este Tribunal tem 48 Desembargadores, o que resulta na média de um Desembargador para 62.5 mil habitantes. Incluindo-se os 11 Juízes Substitutos de Segundo Grau, a média baixa para um Desembargador para cerca de 50 mil habitantes, enquanto a média nacional é de um Desembargador para mais de 120 mil habitantes. [...] 42. Essa pequena amostra do “Justiça em números 2021” evidencia o porquê objetivo para este Tribunal de Justiça ser o destino das escolhas abusivas quanto à competência. 43. E dessa relação surgem números óbvios, ainda que ocultos: o número de juízes é proporcional à população. Mas a efetiva demanda judicial evidencia uma disparidade absoluta nessa relação, podendo-se concluir que este Tribunal foi transformado, abusivamente, em um Tribunal Nacional por razões econômicas: suas baixas custas e as facilidades de acesso pelo Processo Judicial eletrônico. 44. A competência, em casos como este, em que houve escolha aleatória, pode ser declinada de ofício, aplicando-se o princípio consequencialista, inclusive. 45. Mantenho a decisão agravada. DISPOSITIVO 46. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. [...](Decisão de mérito, 07045640920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data da decisão: 13/02/2023, publicado no DJE: 16/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Destaques no original). Por todo o exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 19 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 20 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 14 ed. Vol. Único. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 97